Tribunal: TJDFT
Processo: 0700757-73.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700757-73.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DOS EDIFICIOS QD 55 LTS 15 17 QD 56 LT 15 17 REPRESENTANTE LEGAL: ALOISIO ARAUJO SILVA AGRAVADO: JULIO CEZAR TEIXEIRA DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal, interposto pelo CONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS QD 55 LTS 15 17 QD 56 LT 15 17 contra decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza da 2a Vara Cível do Gama/DF que, nos autos da ação no. 0710857-46.2024.8.07.0004, proibiu a realização da Assembleia Extraordinária designada para o dia 17/01/2026 “ou qualquer outra que vier a se realizar” e declarou nulos todos os atos administrativos que já tenham ocorrido ou que venham a acontecer em discordância com as decisões antecipatórias que estejam vigentes ou em curso. Nas razões recursais (ID no 80098979), o agravante pede a concessão de liminar para permitir a realização da Assembleia Geral Extraordinária convocada para o dia 17/01/2026, que visa contratar empresa para a execução de obras do sistema de segurança contra incêndio e pânico do condomínio. Requer o deferimento de efeito suspensivo para obstar o andamento da demanda principal. Ainda, pugna pela concessão de tutela de urgência para permitir a realização da “Assembleia Geral Ordinária” na data de 24 de janeiro de 2026, no intuito de eleger o síndico, o subsíndico, o conselho consultivo/fiscal, e, ainda, proceder com a prestação de contas do exercício do ano de 2025, bem como para a realização da previsão orçamentária para o ano de 2026. Preparo devidamente recolhido. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalto que o pedido de confirmação da condenação do ora agravado por litigância de má-fé não pode ser conhecido, uma vez que tal questão foi decidida em sentença, a qual deve ser atacada por recurso de apelação, de forma que o presente agravo de instrumento não serve para a solução deste tema. Portanto, não conheço do item “v)” dos pedidos do recurso. Sobre a parte conhecida, o artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida, tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na espécie, o agravante/réu interpôs o presente recurso em que pleiteia a antecipação da tutela recursal e a concessão de efeito suspensivo. Pois bem. No caso, quanto ao efeito suspensivo, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não está presente, eis que já há sentença e a prova já foi devidamente valorada, sem que se noticie fato novo apto a modificar o entendimento lançado. Ademais, a demanda de origem, apesar de ter julgado o pleito principal procedente para declarar a nulidade das Assembleias Gerais Extraordinárias realizadas na data de 16 de julho de 2024 cuja conclusão se deu no dia 22 de julho de 2024, assim como de todos os atos delas oriundos, é de se observar que a suspensão dos efeitos das assembleias declaradas nulas, assim como a taxa extra para a contratação de empresa visando o atendimento das orientações e/ou exigências feitas pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF - CBMDF, no que tange à prevenção de incêndio nas dependências do Condomínio em debate, se deram por vícios formais e materiais quanto à lisura do processo deliberativo. Contudo, as irregularidades são sanáveis, e, da própria sentença, é visto que foi determinado que haja a convocação de nova assembleia com a observância rigorosa dos elementos que se fizeram nulos quando da primeira votação. Não bastasse, verifica-se dos autos de origem (ID no 207913209 – Pág. 1/5) que a notificação do CBM/DF é datada de 26 de dezembro de 2023, ou seja, há mais de 2 (dois) anos, sem que o Condomínio tenha conseguido, até o momento, promover as adequações necessárias para o próprio bem-estar dos condôminos. Com efeito, não se nega que a regra que deve prevalecer entre os condôminos são aquelas por ele estipuladas, desde que não contrarie as normas civilistas, tampouco os bons costumes. Nessa toada, considerando que a sentença, após a detida análise das provas, considerou que a Assembleia questionada deve ser tida como nula, e, por consequência, os seus efeitos devem ser suspensos, inclusive a aplicação da taxa extra para promoção da prevenção de incêndio, nota-se que a determinação, como dito, foi de mera suspensão para a realização de nova Assembleia após a correção dos vícios. Assim, a procedência do pedido não foi para que deixasse de se observar as normas do Condomínio e nem as exigências do CBM-DF, mas, sim, um adiamento provisório do que foi decidido em um primeiro momento, para até que, sanados os vícios formais e materiais, inclusive quanto à eleição da gestão do Condomínio, possa ser possível proceder com a nova Assembleia, visando legitimar tanto a gestão e demais aspectos correlatos, como a determinação do CBM-DF. Com efeito, considerando que o ponto fulcral é a segurança dos condôminos, sem deixar de observar as normas do Condomínio, para que as escolhas sejam tomadas de forma legítima, sem que se protele, ainda mais, a questão, a antecipação da tutela deve ser julgada parcialmente procedente, pois, nesses aspectos repousam, tanto a probabilidade do direito – pelo próprio teor da sentença, como o perigo da demora – pelo risco da segurança dos condôminos na falta de prevenção à incêndios. Logo, a antecipação da tutela deve ser deferida, em parte, para permitir que haja a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada até o final do mês de janeiro do ano corrente, desde que na convocação para tanto conste, expressamente, que serão votados, além dos temas previstos na convenção de condomínio (Cláusula Décima Quinta), os seguintes pontos: a) eleição de Síndico e subsíndico; b) limitação do uso de procurações por apartamento com reconhecimento de firma; c) eleição do Conselho Fiscal e sua implantação efetiva, caso ainda não tenha sido feita, nos termos da Cláusula Décima Sétima, parágrafo quarto, alínea “i”; d) a contratação de pessoa jurídica para executar os serviços referentes à notificação do CBM-DF, no que tange à prevenção de incêndio, às quais devem ser convidadas a participar da reunião, a fim de esclarecer os condôminos sobre os serviços que serão prestados e sobre o plano de execução da obra. Isso tudo sem prejuízo dos demais temas elencados para a Assembleia Ordinária de Janeiro, conforme estipulado na Convenção de Condomínio, como, por exemplo, a prestação de contas do síndico. Ressalte-se que com a abertura de eleição para novo síndico fica prejudicado o pedido de destituição, uma vez que se ratificada sua permanência, decorrente de uma reeleição, verificar-se-á que a Assembleia concorda com sua gestão, o que tornaria sem sentido uma votação exclusiva para destituição. Caso não seja reeleito, o pedido de destituição terá encontrado sua finalidade. Registre-se, ainda, que deve ser colocada em votação a possibilidade de alteração do estatuto para que somente sejam aceitas procurações com reconhecimento de firma. Até o momento não há essa obrigação nas regras do condomínio, de forma que para a Assembleia Geral Ordinária de janeiro de 2026 não se pode exigir que todas as procurações tenham reconhecimento de firma. Todavia, a Assembleia deve colocar em votação se para as próximas reuniões se exigirá o reconhecimento de firma requerido pela minoria. Para a Assembleia Ordinária de janeiro deve-se observar o prazo de 05 dias de antecedência para a convocação, tendo em vista a relevância dos assuntos a serem votados. Recomenda-se, ainda, que os condôminos sejam orientados a assinar as procurações com assinatura eletrônica, como por exemplo pelo sistema do Gov.Br, que tem valor legal e possibilita a aferição da regularidade da assinatura. Porém, como já dito, não se pode exigir, por ora, que todas as procurações sejam assim assinadas. Por fim, todas as procurações devem constar em ata, bem como suas cópias devem ser disponibilizadas ao condômino que as requerer, para verificação da regularidade dos votos. Assim, em cognição sumária, em prol dos interesses da maioria dos condôminos, notadamente quanto à necessidade da segurança da incolumidade física e patrimonial, é prudente a concessão parcial da tutela de urgência recursal, para permitir que ocorra a Assembleia Geral Ordinária ainda no presente mês de janeiro, com a correção dos vícios já reconhecidos na sentença que resolveu o mérito da demanda. Portanto, mantenho o cancelamento da Assembleia Geral Extraordinária designada para o dia 17/01/2026, mas permito a realização da Assembleia Geral Ordinária em janeiro de 2026, desde que sejam observados os parâmetros da presente decisão. Ante o exposto isso, INDEFIRO o efeito suspensivo e DEFIRO, em parte, o pedido de ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para DETERMINAR QUE HAJA A REALIZAÇÃO da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada até o final do mês de janeiro do ano corrente, desde que na convocação para tanto conste, expressamente, que serão votados os pontos constantes da sentença e da presente decisão, sem prejuízo dos demais temas elencados para a Assembleia Ordinária de Janeiro, conforme estipulado na Convenção de Condomínio, como, por exemplo, a prestação de contas do síndico. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Dê-se ciência às partes. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador